Tribunal: STF
Processo: HC 208113
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Guilherme André de Castro Francisco e outros., em favor de Walisson Adrian de Souza Bezerra, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC 677.704 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, juntamente com um menor, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “Habeas corpus. Pedido de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada”. (eDOC 2, p. 42)



    Daí o manejo de novo writ no STJ, que também teve a ordem denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido sob os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO POR CRIME IDÊNTICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração.



    2. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em virtude de (i) gravidade da conduta imputada ao paciente, pois foi flagrado na posse de 78,85g (setenta e oito gramas e oitenta e cinco decigramas), e com 22 (vinte e duas) pedras de crack, pesando 15,29g (quinze gramas e vinte e nove decigramas). (ii) risco de reiteração delitiva, pois o suposto delito foi praticado enquanto estava em gozo de liberdade provisória, a qual havia sido concedida em 28 de junho de 2020, em outro processo criminal, por crime idêntico.



    4. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    5. Agravo regimental conhecido e improvido”. (eDOC 3)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a imediata soltura do acusado. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão proferida pelo TJSP:



    “Ouvidas acusação e defesa, entendo que o flagrante encontra-se formalmente em ordem, pelo que não há falar-se em relaxamento, e porque presentes os requisitos legais para manutenção da custódia cautelar, converto a prisão em flagrante em preventiva.



    (…)



    No caso, extrai-se da cópia do flagrante que, conforme os depoimentos prestados perante a Autoridade Policial pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, consignando o GCM Edison de Brito (fls. 10): "efetuavam patrulhamento pelo local quando avistaram dois indivíduos andando na via pública, e que ao perceberem a presença da viatura demonstraram nervosismo, sendo que um deles, usando óculos, jogou uma sacola ao solo. Realizada abordagem foram identificados como WALLISON ADRIAN DE SOUZA BEZERRA e o adolescente JULIO CEZAR CASTRO DOS SANTOS. Após revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao checar o interior da sacola foram localizados 56 eppendorfs contendo substância análoga a cocaína e 22 porções de substância análoga a crack. Diante do ocorrido deu voz de prisão ao indiciado e conduziram as partes até o Plantão Policial para registro da ocorrência." Após ser apresentada a ocorrência perante a Douta Autoridade Policial, confirmou-se a existência de "cocaína", com peso aproximado de 78,85g, acondicionadas em 56 microtubos, e "crack", com peso aproximado de 15,29g, acondicionadas em 22 pedras, conforme auto de constatação preliminar de entorpecente (fls. 13).



    (…)



    No caso dos autos, não há de se afastar, de calamidade pública ocasionado pela pandemia de coronavírus (COVID-19), estaria em local aberto realizando o trafico de entorpecentes. Ademais, o fato de o hediondo delito ter sido praticado por indiciado que, no dia 27 de junho de 2020, foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, e na oportunidade, obteve o benefício da liberdade provisória pelo Juízo de Direito do Plantão Judiciário, conforme apurado nos autos n° 1500428-49.2020.8.26.0569, em trâmite perante o 1° Oficio Judicial de Salto (fls. 18/20), revela a personalidade voltada para o crime, e que põe em risco os bens tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Em outras palavras, o indiciado já demonstrou que medidas menos gravosas que sua custódia não irão impedir que o investigado continue a delinquir, vez que foi recentemente colocado em liberdade. Vale dizer, se colocado solto, seja pelo fato de estar desempregado e não possuir família constituída (fls. 05/06), não ostentando vínculo com o distrito da culpa, já tendo processo anterior, onde, ao que tudo indica, seu benefício será revogado, seja porque, ao que parece, pretender fazer da odiosa mercancia um meio de vida, como revelou, tudo indica que voltará a delinquir”. (eDOC 2, p. 140)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    A segregação justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o paciente gozava de liberdade provisória quando voltou a delinquir em crime de mesma natureza.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o 29, caput, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 191.209, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 11.2.2021) 



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, reveladora de sua periculosidade social. 2. Habeas Corpus indeferido. (HC 163.764, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 27.11.2019) 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente